Tribunal: TJDFT
Processo: 0715923-89.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. HIPOTECA. GARANTIA DE FINANCIAMENTO. CONSTRUTORA. ADQUIRENTE. PROMITENTE COMPRADOR. VINCULAÇÃO. INOCORRÊNCIA. QUITAÇÃO DO PREÇO PELO ADQUIRENTE. CANCELAMENTO DA HIPOTECA. NECESSIDADE. DEMANDA PROPOSTA CONTRA A CONSTRUTORA E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. OCORRÊNCIA. ENUNCIADO 308, DA SÚMULA DO STJ. DESPESAS PROCESSUAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. NÃO INCIDÊNCIA. REGRA DO ART. 85, § 2o DO CPC. PEDIDO JULGADO INTEGRALMENTE PROCEDENTE. ATRIBUIÇÃO DAS DESPESAS A AMBOS OS RÉUS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO DESNECESSIDADE.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. É improcedente a alegação de omissão por que o acórdão não teria levado em consideração a natureza hibrida do imóvel objeto do litígio, o que foi apreciado de forma clara e objetiva no julgado, concluindo que apesar de se tratar de unidade imobiliária onde é permitida a locação em sistema de pool hoteleiro, restou demonstrado nos autos que os autores adquiriram o imóvel como consumidores finais, para fins residenciais, o que impõe a aplicação do Súmula n.o 308 do STJ
3. Também não há omissão a ser sanada frente a alegação de que não foi apreciada a impugnação à distribuição do ônus de sucumbência sustentada em apelação, notadamente quanto à responsabilidade das rés pelo pagamento dos honorários advocatícios, pois a questão foi efetivamente apreciada no julgado de acordo com a impugnação apresentada no recurso de apelação.
4. Se a embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
5. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
6. Embargos de declaração desprovidos.